Tribunal: TJSP
Processo: 1005250-23.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (lesão no ombro direito) – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial provido em parte, improvidos os recursos voluntário do INSS e adesivo do autor.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (lesão no ombro direito) – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial provido em parte, improvidos os recursos voluntário do INSS e adesivo do autor.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005250-23.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante ISMAEL ABNER MULTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso oficial provido
em parte, improvidos os recursos voluntário do INSS e adesivo do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005250-23.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005250-23.2019.8.26.0554 – Santo André.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Aptes. e Apdos. Instituto Nacional do Seguro Social INSS e Ismael Abner
Multini.
Juíza Adriana Bertoni Holmo Figueira.
Voto no 35.991
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER (lesão no ombro direito)
Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade
laborativa parcial e permanente do segurado Auxílio-acidente
devido Recurso oficial provido em parte, improvidos os recursos
voluntário do INSS e adesivo do autor.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 299/302, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação movida por Ismael Abner Multini em face do INSS,
condenando-o ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício
a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença; abono anual;
parcelas em atraso atualizadas e juros de mora; despesas processuais; isenção
de custas; honorários advocatícios arbitrados nos termos do art. 85, § 3o, I a V,
combinado com o § 4o, II, do CPC, submetendo-se ao reexame necessário.
Irresignada, apela a autarquia. Pleiteia a reforma da
sentença quanto à verba honorária. Requer a aplicação da Súmula 111, do STJ.
Adesivamente, recorre o autor. Pugna pela majoração da
verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005250-23.2019.8.26.0554 -Voto no
3
Resposta a fls e a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Em discussão nos autos apenas a lesão no ombro direito,
única moléstia reconhecida pela r. sentença.
A prova pericial realizada nos autos, com lastro nos
exames físico e complementar, constatou que o autor (auxiliar preparador de
alimentos, operador de produção na empresa Bridgestone Firestone do Brasil
Indústria e Comércio Ltda.), é portador de lesão no ombro direito.
Após a realização de vistoria no local de trabalho,
estabeleceu o perito judicial (Dr. Pedro Rodrigues Sanches) o nexo causal entre a
atividade laborativa do segurado e a moléstia diagnosticada.
Ao exame físico do ombro direito, verificou o perito a
existência de limitação aos movimentos articulares em grau médio; presença de
cicatriz.
E assim, concluiu o expert que a incapacidade laborativa
do segurado é parcial e permanente.
Nestes termos, de rigor, a concessão do auxílio-acidente
de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual.
O benefício é devido a partir de 14.02.2019, dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença (fls. 250).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005250-23.2019.8.26.0554 -Voto no
4
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005250-23.2019.8.26.0554 -Voto no
5
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase recursal
(art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
No que tange às custas processuais, é de se anotar que o
INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais despesas
processuais.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, e nego provimentos aos
recursos voluntário do INSS e adesivo do autor, suspendendo-se o feito após o
presente julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1005250-23.2019.8.26.0554
2 - Nome do segurado:
Ismael Abner Multini
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
14/02/2019
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005250-23.2019.8.26.0554 -Voto no
6
Relator
(Assinatura Eletrônica)